Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESEMPREGO DO GENITOR. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte tem entendimento consolidado que o desemprego, por si só, não exime os pais da obrigação de prestar alimentos aos filhos. Contudo, esta condição deve ser considerada na avaliação dos critérios da possibilidade do alimentante e da razoabilidade, no momento da fixação dos alimentos provisórios.
2. É despicienda a análise dos requisitos da tutela provisória de urgência para fins de concessão dos alimentos provisórios, posto que eles decorrem da própria Lei (ope legis), bastando, para seu deferimento, o requerimento do alimentando e a demonstração do vínculo parental com o alimentante.
3. No caso concreto, o agravante/alimentante comprovou que está desempregado, não auferindo renda suficiente para adimplir o valor dos provisórios fixados na origem, o que permite sua readequação para a realidade posta, em respeito ao trinômio possibilidade, necessidade e razoabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.